Tribunal: TJMT
Processo: 1028647-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028647-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO - CPF: 039.364.291-70 (ADVOGADO), LUCAS CASTRO VIANA - CPF: 050.753.171-03 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo financiado com alienação fiduciária. O agravante alega ausência de mora por encargos abusivos e vício na notificação extrajudicial, pedindo a restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a notificação entregue a terceiro no endereço contratual comprova a mora; (ii) se a alegada abusividade contratual justifica a restituição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Segundo o STJ (Tema 1132), basta o envio da notificação ao endereço contratual, mesmo que recebida por terceiro.

4.

A notificação foi enviada conforme o contrato, comprovando a mora.

5.

A alegação de abusividade exige instrução probatória e deve ser analisada no primeiro grau.

6.

Inexistente a probabilidade do direito, afasta-se a tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação enviada ao endereço contratual comprova a mora, ainda que recebida por terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.09.2022); STJ, Súmula 72.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento.

O Agravante alega que a mora estaria descaracterizada em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Argumenta que, conforme o Tema 28 do STJ, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, tornando ilegal a apreensão do bem.

Requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a imediata restituição do veículo, que já foi apreendido em 20/08/2025, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00.

No mérito, pede a reforma integral da decisão agravada para revogar definitivamente a ordem de busca e apreensão.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 310082357).

Contraminuta (ID. 316039383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que concedeu a
busca
e
apreensão
do veículo, objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária.

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS), consolidou o entendimento de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No caso em análise, a notificação foi encaminhada para o endereço constante do contrato e recebida por terceiro. Confira-se (ID. 183709676 – autos de origem):

Diante disso, o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Logo, a mora está devidamente comprovada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL.AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que deferiu liminar em ação de busca e apreensão de veículo. O agravante, gesseiro de profissão, alegou dificuldades financeiras que levaram à inadimplência contratual, sustentando ainda que o veículo apreendido é indispensável para o exercício de seu trabalho. Alegou abusividade nos encargos exigidos na fase de normalidade contratual, o que descaracterizaria a mora, e apontou vício na notificação extrajudicial por ter sido recebida por terceiro não identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial entregue a terceiro no endereço contratual é suficiente para comprovar a mora; (ii) definir se a utilização do veículo como instrumento de trabalho impede a busca e apreensão; (iii) analisar se há elementos para concessão de tutela recursal diante da alegação de abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1132, estabelece que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio destinatário.

4.A notificação, nos autos, foi encaminhada ao endereço constante do contrato e recebida por terceiro, o que atende à exigência legal do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 e ao entendimento jurisprudencial consolidado.

5.A utilização do bem alienado como instrumento de trabalho não impede a medida de busca e apreensão, uma vez que a inadimplência autoriza o credor fiduciário a reaver o bem, conforme previsão legal e consolidada jurisprudência.

6.A alegação de abusividade nos encargos contratuais demanda instrução probatória e análise aprofundada, o que deve ocorrer em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

7.Ausente à demonstração da probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela recursal, não se justifica o acolhimento do pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a constituição em mora, ainda que recebida por terceiro.

2.A função laboral do bem alienado não impede a busca e apreensão quando caracterizada a inadimplência contratual.

3.A análise da abusividade dos encargos deve ocorrer no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4.A ausência de probabilidade do direito afasta a concessão de tutela antecipada em sede recursal”. (N.U 1015152-20.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025)

Por fim, quanto à abusividade na cobrança, deve ser analisada inicialmente em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Assim, em juízo de cognição sumária não se constata a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela antecipada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão com fundamento em contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta a ausência de constituição válida em mora, alegando que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não existe o número”, tendo sido enviada a endereço diverso do contrato. Aduz ainda divergência na numeração do contrato e suposta cobrança abusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; (ii) apurar se a divergência na numeração do contrato invalida a notificação; (iii) examinar se há abusividade na cobrança apta a obstar a medida liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ consolidada no Tema Repetitivo 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS) estabelece que é suficiente, para a constituição do devedor em mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, seja pelo destinatário, seja por terceiro.
4. Nos autos, a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato e recebida por terceiro, sendo válida nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e conforme a Súmula 72 do STJ, que exige a comprovação da mora como requisito para a ação de busca e apreensão.
5. A divergência na numeração do contrato não compromete a validade da notificação, diante da ciência da devedora sobre a inadimplência.

6. A alegação de cobrança abusiva demanda dilação probatória e análise de mérito, devendo ser inicialmente examinada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
7. Diante da comprovação da mora e da ausência de probabilidade do direito alegado, não se justifica a concessão de tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pessoal.
2. A divergência na numeração do contrato não invalida a notificação quando há ciência inequívoca da dívida.
3. Alegações de abusividade na cobrança devem ser analisadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância”. (N.U 1015205-98.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025